Tribunal: TJDFT
Processo: 0056145-87.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0056145-87.2012.8.07.0001 RECORRENTE: ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR, MICHELINE GOMES CAMPOS DA LUZ RECORRIDO: ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TAXA DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I – A pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa de contrato prescreve em três anos, conforme RESP 1.551.956/SP, julgado pelo rito dos recursos especiais repetitivos, contados da celebração do contrato. II – É válida a cláusula contratual estabelecendo prazo de tolerância razoável para a entrega do imóvel em construção. III – Nos casos em que o comprador efetuar o pagamento do saldo devedor mediante financiamento bancário, o termo final para entrega do imóvel é a data da averbação do habite-se, pois é a partir desta data que é possível ao comprador firmar o contrato com a instituição financeira. IV – Averbado o habite-se dentro do prazo de tolerância estabelecido em contrato, inexiste conduta danosa que dê ensejo a responsabilização da construtora. V – Negou-se provimento ao recurso dos autores e deu-se provimento ao recurso da ré. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 47, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao permitir que a parte ré estabelecesse, ao arrepio do Judiciário, cláusulas contratuais arbitrariamente, iníquas e abusivas, como a de atraso de 180 (cento e oitenta) dias, além de não resguardar o devido atendimento da indenização merecida pelos recorrentes, ignorando todos os danos suportados por período imprevisto. Afirmam ser devida indenização, moral e material, por todo período em que o comprador fora impedido de usufruir de sua propriedade; b) artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que deveria incidir na espécie o prazo prescricional de cinco ano previsto no CDC, mantendo a condenação em indenizar o valor pago da taxa de corretagem ante a não informação ocorrida. Por fim, apontam divergência jurisprudencial com relação às teses acima discorridas, colacionando julgados de diversos tribunais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as futuras intimações e publicações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada afronta ao artigo 27 do CDC, bem como o apontado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.551.956/SP (Tema 938), de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e 6/9/2016, concluiu que: “Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere ( artigo 206, §3o, IV, CC).” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 47, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e a indicada divergência jurisprudencial, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar pela legalidade da cláusula que prevê prazo de tolerância, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. ACÓRDÃO PROFERIDO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGALIDADE DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. PERCENTUAL FIXADO PARA O CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO EM DESFAVOR DA PROMITENTE VENDEDORA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Para os recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, permanece hígido o entendimento proclamado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do AgRg no AREsp 137.141/SE, ocorrido em 19/09/2012, de que a comprovação da tempestividade do recurso, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo interno, conforme ocorreu no caso dos autos. 2. É válida a cláusula de tolerância, desde que observado o direito de informação do consumidor. .... (AgInt no REsp 1735131/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 21/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019), também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Determino que todas as futuras intimações e publicações relativas à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023